Tribunal: TJSP
Processo: 1000062-88.2020.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de eletricidade. Danos em equipamentos eletrônicos de segurado, que foram indenizados. R. sentença de procedência. Apelo só da Concessionária requerida.
Em princípio seria de se cogitar em responsabilidade objetiva da demandada. Porém, tendo declarado a Seguradora que não mais estaria na posse dos aparelhos

Ementa:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de eletricidade. Danos em equipamentos eletrônicos de segurado, que foram indenizados. R. sentença de procedência. Apelo só da Concessionária requerida.
Em princípio seria de se cogitar em responsabilidade objetiva da demandada. Porém, tendo declarado a Seguradora que não mais estaria na posse dos aparelhos danificados, o que impossibilita que sejam periciados, não há como acolher o pleito inicial, já que não são suficientes os documentos carreados pela interessada para indicar seu direito, pois imprescindível a prova técnica para aferição dos danos alegados inicialmente. Questão antiga, reiterada e ainda polêmica nesta Câmara. Dá-se provimento ao apelo da Concessionária demandada.